Tribunal: STF
Processo: ARE 1397455
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LATROCÍNIO TENTADO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTODEFESA E LITISPENDÉNCIA COM OUTRO FEITO - INOCORRÊNCIA - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EDE ACORDO COM AS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE ATENUANTES, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Inexiste cerceamento de defesa quando os autos das medidas cautelares estiveram amplamente disponíveis para a defesa na ação penal. 2- Constatado que as Interceptações telefônicas atenderam a todas as formalidades legais e se encontram amparadas em decisões devidamente fundamentadas, inviável a decretação de sua nulidade, até mesmo porquanto eventual extrapolação do prazo seria mera irregularidade. Ademais, é prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, de modo que a sua falta não acarreta qualquer nulidade, sobretudo porque, além de inexistir qualquer exigência legal nesse sentido, as partes tiveram amplo acesso às provas produzidas e puderam se manifestar oportunamente acerca do seu conteúdo. 3- Além disso, tem-se que a Lei 9.296/96 não exige que a transcrição seja realizada de forma integral, bastando a degravação dos trechos necessários à formação do convencimento. Embora não seja medida mais recomendável a realização de audiência de Instrução e julgamento sem a presença de determinados acusados, não há que se falar na decretação de nulidade diante da excepcionalidade das circunstâncias, considerando, sobretudo, que a defesa se fez presente, realizando-se, posteriormente, o interrogatório dos apelantes. Via de consequência, não sendo decretada a aludida nulidade, não há que se falar no relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na instrução criminal. Descabido o reconhecimento da litispendência quando ausentes os requisitos legais. 6- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos apelantes, diante do vasto e harmonioso conjunto probatório colhido nos autos, confirmado sob o crivo do contraditório e em acordo com as confissões extrajudiciais, imperiosa a manutenção do édito condenatório. 7- Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 18- Existindo nos autos elementos suficientes para manter a tipificação da conduta como latrocínio tentado, sobretudo diante da presença do dolo, ao menos eventual, de quem dispara armas de fogo pesadas contra policiais militares para assegurar o proveito da subtração, não há que se falar na desclassificação do crime imputado aos apelantes, do qual todos concorreram para a consecução. 9-Tampouco há que se falar na desclassificação do crime de organização criminosa para aquele de associação quando restar demonstrado que os acusados associaram-se com o intuito de obter vantagem pecuniária oriunda da prática de crime cuja pena máxima ultrapassa quatro anos, extraindo-se evidente divisão de tarefas, ainda que informalmente, em organização com atuação apta a caracterizar a permanência. 10- Fixadas as penas-base no mínimo legal, incabível qualquer redução. 11- Para que se proceda ao reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, letra "d", do Código Penal, deve a confissão ser inequívoca e sincera, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, de forma que ela contribua para a instrução do processo e para a elucidação dos fatos. 12- Ademais, descabido qualquer reconhecimento de outra atenuante, até mesmo porquanto a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, segundo dispõe a Súmula 231 do STJ. 13- Diante do quantum de pena superior a 08 (oito) anos, não há que se falar no abrandamento do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 14- A incidência da causa de diminuição prevista no §1 0 do artigo 29 do Código Penal só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco tomou parte na prática criminosa, tendo colaborado de ) forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que desempenhou papel importante para o sucesso do crime, como na espécie. 15- A detração da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 42 do Código Penal, deve ser feita pelo Juízo da Execução, por expressa previsão contida no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei 7.210/84, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento. “ (doc. 50, pg. 1 e 2)



    O presente recurso foi interposto com fulcro no art. 102, inc. III, da Constituição Federal, alega-se a violação aos art. 5°, LIV, LV e LXIII e 93, IX, ambos da mesma carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1200975 AgR, de Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1023693 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1135535 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 07-12-2018 PUBLIC 10-12-2018).



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem 



    Por fim, Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator